Tribunal: TJDFT
Processo: 0720742-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720742-67.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: RAUL FERNANDO ESTEVES AGRAVADO: MARINALVA BATISTA MENDES, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO RAUL FERNANDO ESTEVES interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 125791713, autos originários) proferida no cumprimento de sentença (danos materiais e honorários sucumbenciais) movido por MARINALVA BATISTA MENDES e DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, in verbis: “Considerando que o devedor RAUL FERNANDO ESTEVES foi nomeado inventariante do espólio de Dirce César Esteves, coproprietária dos imóveis constritos nos autos conforme termo de id. 94693734, reputo este terceiro interessado intimado das penhoras em questão a contar da data de publicação da presente decisão. Lado outro, DEFIRO a pretensão da exequente MARINALVA BATISTA MENDES à penhora dos alugueres devidos pelos eventuais locatários dos imóveis sito em Taguatinga/DF, na CNB 02, Lote 03, apartamentos 301, 501, 601, 701, 702 e 901, no que se referem ao quinhão pertencente ao executado RAUL FERNANDO ESTEVES, que corresponde, por ora, a 1/3 dos respectivos valores locatícios mensais. Expeçam-se, com urgência, os mandados de penhora e intimação, fazendo constar de seu teor que, confirmadas as relações locatícias em questão, deverão os respectivos locatários depositarem mensalmente, em conta judicial vinculada ao presente feito e Juízo, os valores cuja constrição foi determinada, até que se alcance o valor da dívida exequenda (id. 122980895). Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito abaixo identificado, na data da certificação digital.” O agravante-devedor suscita, preliminarmente, que a r. decisão é nula, por ausência de fundamentação, art. 93, inc. IX, da CF. No mérito, postula o provimento do recurso para reformar a r. decisão, a fim de que seja “determinando o cancelamento da penhora dos alugueres devidos pelos eventuais locatários dos imóveis sito em Taguatinga – DF, na CNB 02, Lote 03, apartamentos 301, 501, 601, 701, 702 e 901, no que se referem ao quinhão pertencente ao agravante RAUL FERNANDO ESTEVES”. É o breve relato. Decido. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. No processo de execução, cujas disposições legais também se aplicam aos atos executivos praticados no cumprimento de sentença, art. 771, caput, do CPC, a atividade jurisdicional é realizada mediante efetivação de atos materiais diretamente sobre o patrimônio do devedor, que “responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento das suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”, art. 789 do CPC. Assim, o pronunciamento judicial em que o Magistrado defere a penhora é ato expropriatório típico da execução, cuja finalidade precípua é a satisfação do direito de crédito do exequente. E, por se tratar de mero ato executivo, em que o Magistrado não decide controvérsia no processo, o fundamento de validade para a sua prática está nas normas que disciplinam o rito a ser seguido na execução por quantia certa. Sobre os atos do Juiz no processo de execução, oportuna a lição trazida por Humberto Theodoro Júnior, in verbis: “Quanto aos atos do juiz, dada a natureza especial do processo de execução, não visam ao julgamento ou decisão de uma controvérsia, e podem ser assim classificados, segundo lição do mesmo processualista[Liebman]: (a) despachos de mero expediente, os que dispõem sobre a marcha do processo e que são poucos, visto que, na execução forçada, o procedimento é célere e quase automático, conforme o sistema do Código; (b) atos executórios em sentido estrito, que são os mais importantes e característicos da execução, representando a específica atuação da sanção, como a realização de hasta pública, o deferimento da adjudicação, o pagamento do credor etc. [...] Há, em suma, nos atos tipicamente executivos do processo de execução uma verdadeira agressão ao patrimônio do devedor, para dele extrair-se, sem a sua participação ou consentimento, o bem ou valor necessário à satisfação do crédito do exequente. Naqueles casos, contudo, em que o juiz é invocado a proferir juízos valorativos e a dirimir questões surgidas no curso da execução, [...] não se pode dizer que o juiz apenas profere despacho de expediente, nem tampouco que pratica atos executivos. Sua atividade em tal circunstância, resulta em verdadeiras decisões interlocutórias, nos precisos termos do art. 203, §2o, do NCPC.”(in Curso de Direito Processual Civil – Vol. III, pág. 235, 50a ed., Editora Forense). Nesses termos, tratando-se a penhora de ato tipicamente executivo, e que ocorre automaticamente, caso não haja o pagamento no prazo legal, arts. 523, § 3o e 829, §§ 1o e 2o, do CPC, não há relevância na fundamentação quanto à alegada nulidade da r. decisão. Quanto ao pleito de desconstituição da penhora, infere-se que o agravante-executado não apresentou prévia impugnação à constrição perante o Juízo a quo, art. 525, §11, do CPC, e submete a matéria diretamente ao Tribunal, o que evidencia supressão de instância, vício insanável. Em conclusão, não está evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Ao agravado-credor para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 28 de junho de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora